Tribunal: TJES
Processo: 5018759-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018759-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALMIRA SANTOS DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018759-88.2024.8.08.0000

AGVTES: ALMIRA SANTOS DE OLIVEIRA e CLARA LEANDRO DE OLIVEIRA

AGVDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS PERICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou às autoras, beneficiárias da justiça gratuita, o adiantamento proporcional dos honorários periciais, nos termos da Resolução TJES nº 06/2012, em ação de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de custodiado do Estado.
2. O juízo de origem, ao determinar de ofício a produção da prova pericial, fixou o valor dos honorários e atribuiu às agravantes a responsabilidade pelo pagamento da cota-parte, não obstante a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência de pagamento, ainda que proporcional, de honorários periciais pelas partes beneficiárias da gratuidade da justiça, nos casos em que a prova pericial é determinada de ofício pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade da justiça assegura a isenção do pagamento antecipado de despesas processuais, incluindo os honorários periciais, nos termos do art. 98, § 1º, VI, e art. 95, § 3º, do CPC.
5. A Resolução TJES nº 06/2012 regulamenta que, sendo a perícia determinada de ofício em favor da parte beneficiária, os honorários devem ser custeados pelo Estado.
6. Inexistindo demonstração de alteração na condição de hipossuficiência das agravantes, mostra-se indevida a cobrança, ainda que suspensa, da cota-parte referente aos honorários periciais.
7. A jurisprudência dos tribunais superiores e locais é firme no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça abrange também as despesas com a realização de prova pericial, determinada de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A parte beneficiária da gratuidade da justiça não pode ser compelida ao adiantamento de honorários periciais, ainda que em caráter suspensivo, quando a prova é determinada de ofício pelo juízo. 2. Nessas hipóteses, o custeio dos honorários periciais compete ao Estado, conforme previsão do art. 95, § 3º, do CPC e Resolução TJES nº 06/2012.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, §§ 3º e 4º, e 98, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1006799-25.2024.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.06.2024; TJ-AM, Apelação Cível nº 0002469-59.2019.8.04.4401, Rel. Délcio Luís Santos, j. 18.02.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 5552920-68.2020.8.13.0000, Rel. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 19.04.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2086860-33.2024.8.26.0000, Rel. Moreira Viegas, j. 16.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018759-88.2024.8.08.0000

AGVTES
: ALMIRA SANTOS DE OLIVEIRA e CLARA LEANDRO DE OLIVEIRA

AGVDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Almira Santos de Oliveira e Clara Leandro de Oliveira
,
eis que
inconformadas com decisão proferida nos autos
do processo nº 0013816-47.2020.8.08.0035
,

em trâmite na Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
da Comarca de
Vila Velha
/ES,
ajuizada
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

E
m breve síntese
,
argumentam as recorrentes que
a determinação do juízo viola a garantia de assistência jurídica integral e gratuita, concedida anteriormente
à determinação de realização da prova
, requerendo seja modificada a decisão combatida
pela
isenção integral das despesas periciais
.

Não houve pedido de atribuição de efeito ao recurso e, apresentadas as contrarrazões, alegou o ente federado que
a concessão de
gratuidade d
a
justiça
à
s
agravante
s

não
a
s

exime
m
totalmente
do pagamento de custas
processuais, apenas suspende
ndo
a exigibilidade do pagamento por 5 anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Deste modo, argumenta que a
decisão atacada
seguiu corretamente a Resolução TJES nº 06/2012
e o
Ato nº 258/2021
, limitando a cobrança aos parâmetros legais,
pugnando pela manutenção da decisão recorrida
.

Muito bem.

A lide traz o pedido de indenização por danos morais, em decorrência do falecimento do Sr. Rosenildo, pai e esposo das agravantes, que encontrava-se sob custódia do Estado na ocasião.

O relato trazido aos autos, em suma, foi o de que era
HIV positivo e não obteve o tratamento necessário
pelo Estado, enquanto esteve sob sua responsabilidade
.

Na
Decisão, o Juízo determinou, de ofício, a realização de prova pericial, com a finalidade de apurar se o Estado do Espírito Santo ofertou ao
custodiado
o tratamento médico digno e integral e se a evolução da doença poderia ter sido evitada.

P
ara tanto,
nome
ou

expert
e fixou
o valor dos honorários periciais, cientificando
a
s demandantes que sua cota parte seria devida de acordo com a Resolução TJES nº 06/12, em virtude de litigarem sob o pálio da gratuidade da justiça.

Daí a inconformidade, o que se passa a examinar.

Sobre o assunto, destaca o artigo 95 do CPC:

Art. 95.

Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.

É
incontroverso o posicionamento dos Tribunais pátrios sobre a aplicação das diretivas contidas no mencionado artigo.

N
o caso dos autos, como dito, a produção da prova foi indicada pelo Juízo, de ofício,
delimitando
que as despesas referentes devem ser rateadas pelas partes,
observada a
Resolução TJES nº 06/12
1
.

Contudo, não se pode descurar
que o
mencionado
normativo
contido do Código de Processo Civil
refere-se, em primeiro, aos casos em que a parte requer a realização da perícia
e
, em segundo, quando é determinada de ofício pelo Juízo, delimitando assim a responsabilidade pelo pagamento dos honorários referentes, respectivamente, pela parte que a requereu, e em rateio entre as partes.

Trato continuativo,
e esta a hipótese que entendo subsumir-se ao caso
,
o §3º enumera as hipóteses em que a
responsabilidade pelo pagamento da perícia recai ao beneficiário de gratuidade da justiça, delimitando que poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público; com recursos alocados no orçamento
do ente estadual
, se realizada por particular,
acrescido de que, em casos tais,
deve ser observada a tabela do
T
ribunal respectivo para a fixação do valor correspondente ao trabalho desenvolvido pelo profissional nomeado.

[...]

§ 3º
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser
:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II -
paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Neste ponto, destaca-se a
Resolução TJES nº 06/12,
indicada como parâmetro
na Decisão
.
Confira-se:

Art. 1o.
Os honorários de peritos médicos fixados em processos em que a parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita serão suportados pelo Estado do Espírito Santo, nos termos desta Resolução e do convênio a ser celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e o Governo do Estado para a sua execução no âmbito do Poder Executivo
.

Art. 2o.
O pagamento de honorários periciais, nos termos do artigo 1o, pressupõe
:

I- que a perícia seja requerida pela parte beneficiária da assistência judiciária gratuita ou

II- que a perícia seja requerida pelo Ministério Público ou

III-
que a perícia seja determinada de oficio pelo Juízo em favor de parte beneficiária de assistência judiciária gratuita
.

Com efeito
, o custeio
para
realização da prova deve se dar com recursos do Estado,
pois as demandantes são beneficiárias da gratuidade da justiça
.

Em consonância, também regulamenta a
R
esolução

n
º 06/2012,
especificamente
:

Art. 4o.
O pagamento dos honorários periciais, nos casos disciplinados por esta Resolução, será efetuado pelo juízo após a entrega do laudo pericial, ficando o perito vinculado ao processo até que sejam dirimidos possíveis questionamentos das partes sobre o laudo pericial.

§ 2º.

Os pagamentos efetuados de acordo com esta Resolução não eximem o vencido de reembolsá-los ao Erário,
exceto quando beneficiário da assistência judiciária gratuita
.

Com efeito
,
o pagamento

dos
honorários periciais
deve ser custeado
com recursos do Estado,
porquanto
beneficiárias da gratuidade da justiça,
as demandantes,
e
sem que tenha havido demonstrativo de modificação relativa
a sua
hipossuficiência financeira, devem ser preservadas,
neste momento,
de eventuais cobranças
2
.

C
omo argumento da fundamentação delineada destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes .”

“
(...) Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1473670 SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 11.06 .2019).
In casu, o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, de modo que está dispensado do recolhimento dos honorários periciais, devendo o custeio ser realizado pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, inciso II, do CPC
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006799-25 .2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ELABORAÇÃO DO LAUDO MÉDICO PERICIAL DETERMINADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO . RECORRENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE, ENTÃO SUCUMBENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS. A RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PAGOS PELA FAZENDA SEGUE INTELIGÊNCIA DOS ARTS . 95, §§ 3º E 4º, E 98, §§ 3º E 4º, TODOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. Em regra, a remuneração do perito é rateada quando determinada de ofício ou a requerimento das partes; 2.
Na hipótese de a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recair sobre beneficiário de gratuidade da justiça, seja a perícia confeccionada por perito servidor público ou por particular, o custeio será liquidado com recursos públicos, conforme ordem estabelecida no § 3º, I e II do art . 95 do CPC;
3. Em sendo o beneficiário de gratuidade da justiça sucumbente, dispõe o art. 95, § 4º, do CPC que os honorários periciais seguirão a mesma lógica das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, descrita no art. 98, §§ 3º e 4º do CPC; 4 .
Os honorários periciais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser cobrados pelo ente público responsável na hipótese do art. 98, § 3º, do CPC
; 5. Na hipótese dos autos, a apelante é beneficiária da justiça gratuita, sendo responsável pelo pagamento dos honorários periciais, os quais se encontram com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC; 6 . Sentença reformada na parte recorrida para suspender a exigibilidade do pagamento de honorários periciais pela parte beneficiária da gratuidade, sem majoração dos honorários ou inversão da sucumbência. 7. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - Apelação Cível: 0002469-59 .2019.8.04.4401 Humaitá, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 18/02/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO ESPECIAL - REMESSA DOS AUTOS PELO STJ PARA NOVO JULGAMENTO - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ - HONORÁRIOS PERICIAIS - RATEIO - PARTE AUTORA LITIGA SOB OS AUSPÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ISENÇÃO DE HONORÁRIOS - CUSTEIO FINAL PELA PARTE SUCUMBENTE OU PELO ESTADO - DECISÃO REFORMADA. - Ainda que tenha sido deferida a inversão do ônus da prova nos autos de origem, tal instituto não é escusa de demonstração, pela parte autora, de prova mínima das alegações constantes da inicial - Nos casos em que a prova pericial é determinada de ofício pelo juiz, a antecipação do pagamento da remuneração do perito deve ser rateada entre elas, nos termos do art. 95, "caput", do CPC -
Nos termos do art. 98, § 1º, VI, do CPC, a parte beneficiária da gratuidade justiça está isenta do pagamento da parte que lhe cabe da aludida verba
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 5552920-68.2020.8.13 .0000 1.0000.20.555291-2/001, Relator.: Des .(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 19/04/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2024)

Agravo de Instrumento – JUSTIÇA GRATUITA – Extinção de condomínio – Imposição de cobertura de custos para elaboração de levantamento planimétrico a beneficiários da gratuidade de justiça - Inconformismo – Acolhimento - Benefício que abrange as despesas materiais e pessoais necessárias à realização da perícia -
Decisão reformada a fim de se determinar a isenção dos autores da cobrança não apenas de honorários periciais, mas também dos custos inerentes ao trabalho pericial
– Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2086860-33.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 16/04/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024)

Deste modo,
acolho
as razões recursais,
garanti
ndo às agravantes
a
abstenção do pagamento
das despesas periciais
3
.

Pelo exposto
,
conheço do recurso e dou-lhe provimento.

É como Voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

1
[...] Registro, por fim, que os honorários serão rateados entre autor e réu, por ter sido a perícia determinada de ofício. [...] id. 11208625

2

Art.
95, §4º do CPC:
[...]
§ 4º

Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público,
observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no
art. 98, § 2º

.

3

A
rt. 98
[...]
§
3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se
, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,
o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
. [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)